Tribunal: TJDFT
Processo: 0746520-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746520-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ RIBEIRO DA COSTA AGRAVADO: CESAR AUGUSTO BAGATINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por JUAREZ RIBEIRO DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do cumprimento de sentença No 0701754-79.2019.8.07.0007, movido por CESAR AUGUSTO BAGATINI, ora agravado (exequente na origem) decisão que deferiu a penhora de salário do agravante executado no percentual de 30% (trinta por cento), em atenção ao previsto no art. 833 §2o, do CPC. Alega o agravante, em síntese, que a conduta do juízo compromete sua dignidade, já que, apesar de ser Capitão do Corpo de Bombeiros Militar do DF, aposentado; com salário bruto de cerca de R$18.000,00 (dezoito mil reais), contraiu diversos empréstimos, financiamento com aquisição de veículo, financiamentos outros, que conforme consta em seu contracheque, reduziram sua remuneração mensal para pouco mais de R$1900,00 (mil e novecentos reais). Aduzindo afronta a seus direitos, em situação ilegal, dificultando sobremaneira a sua sobrevivência, levando à situação que compromete sua dignidade, considerada a excepcionalidade da regra geral da impenhorabilidade de salários; requereu a redução da penhora de 30% para 5% (cinco por cento), liminarmente, com a sustação dos efeitos da penhora e bloqueio os valores já transferidos à conta do juízo, com a reforma, ao final, da decisão. Juntou documentos. É o relatório. Decido. De início, verifico que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo; conheço do agravo de instrumento. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados tanto a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega. Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, de plano, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, em análise superficial, admitida para o momento, à luz do caso concreto, tratando-se de Capitão aposentado do CBMDF, com salário mensal bruto de R$17.822,10 (quase R$18 mil reais), vide contracheques recentes de agosto, com diversos empréstimos-financiamentos voluntariamente pactuados, pelos quais, por regras de experiência, recebeu as quantias pretendidas, sendo obrigado pelo pagamento mensal, para uso conforme sua conveniência, fato é que percebe, mensalmente, quantia bruta de cerca de R$18.000,00 (dezoito mil reais). Ora, tais obrigações financeiras, feitas unilateralmente e voluntariamente pelo agravante não podem impedir que cumpra suas obrigações, em especial em sede de cumprimento de sentença, tendo decisão judicial determinando, efetivamente, o pagamento ao credor. Assim, em sede de cognição superficial, admitida para o momento, não vislumbro demonstrado o requisito da probabilidade de provimento do recurso à luz dos elementos de cognição, em especial a situação concreta do devedor ora agravante, capitão aposentado do CBMDF, com salário bruto mensal de cerca de R$18.000,00 (conforme contracheques apresentados), sem adentrar nos demais documentos que comprovam sua titularidade de imóveis, situação de empresário de loja de conveniência, à luz dos fatos e provas apresentadas conforme dados do processo de referência. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797 e 805, parágrafo único, não tenho por demonstrada a probabilidade do direito substancial pleiteado. Nesse sentido, prevista a mitigação do art. 833 §2o, do CPC, em inovação apresentada pelo novo Codex processual civil que apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.(...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Transcrevo decisões do Egrégio STJ excepcionando, conforme o caso concreto, a impenhorabilidade da letra fria da lei, em ponderação ao disposto nos artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, do CPC, já que também merece proteção o direito do credor à satisfação de seu crédito, (incluída a atividade satisfativa), uma vez que o salário bruto de Capitão do CBMDF, de cerca de R$18 mil reais, sem contar a situação de empresário de loja de conveniência BRB, já que teve renda líquida reduzida por vontade discricionária própria do agravante em pactuar diversos financiamentos e empréstimos conforme sua conveniência, recebendo altas quantias de uma só vez por cada contrato; o que não pode subsistir para prejudicar o cumprimento de sentença de dívida reconhecida judicialmente. Se assim fosse justificável, bastaria o devedor buscar inúmeros empréstimos e financiamentos para ter reduzida sua remuneração mensal e apontar afronta a seus direitos, sob alegação de dificultar sobremaneira a sua sobrevivência, o que não se verifica diante de salário bruto em quantia muito acima da média nacional, de cerca de 18 (dezoito) mil reais, nem de longe a configurar sua ruína financeira, já que é devedor reconhecido em processo judicial, responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. Ademais, o devedor tem de cumprir e atender aos artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, do CPC, já que também merece proteção o direito do credor à satisfação de seu crédito, ponderação que, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, prestigia também os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Nem há de prevalecer a alegação de que a constrição é ilegal, se prevista no art. 833 §2o e recente jurisprudência desta Turma, em atenção à jurisprudência superior. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Não se admite o enriquecimento sem causa ou indevido no Direito vigente já que, por óbvio, recebeu grandes quantias pelos diversos empréstimos e financiamentos envolvidos no seu contracheque, o que apresenta como óbice à penhora. Seguem algumas das decisões sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS SUBSÍDIOS DA EXECUTADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados parte dos valores depositados em conta corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo executado, de elevado montante, pois detentor de cargo público estadual de relevo. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora de 30% dos valores revela-se razoável ao ser cotejada aos vencimentos da executada, detentora de alto cargo público. Inexistência de elementos probatórios a corroborar o excesso ou a inadmissibilidade da excepcional penhora determinada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1518169/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde 2013. (Acórdão n.1110015, 07057608720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não se descura que há orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, antes do Novo CPC, interpretando pela blindagem absoluta da impenhorabilidade; porém, até mesmo o art. 649, do CPC/73, que previa absoluta impenhorabilidade, com a nova redação dada pelo art. 833, do CPC, teve suprimida a palavra “absolutamente”, prevendo “somente” impenhorabilidade; e ainda INOVOU em seu §2o ADMITINDO a penhora de salário. Nesse sentido, cito decisão recente do STJ, “in verbis”: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, § 2o, DO CPC/2015. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível a penhora de salário para o pagamento de honorários periciais. 3. O termo prestação alimentícia, previsto no art. 833, § 2o, do CPC/2015, não se restringe aos alimentos em sentido estrito, decorrente de vínculo familiar ou conjugal. Precedentes. 4. Os honorários periciais têm natureza alimentar, admitindo-se a penhora sobre percentual do salário para a satisfação do direito do credor. 5. Recurso especial provido. (REsp 1722673/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 05/04/2018) Tal medida viabilizará o cumprimento da sentença com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido por sentença, em parcelas adequadas e razoáveis. Ressalto, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família.” Pelo exposto, à luz dos elementos de cognição apurados, e com fulcro nos artigos 4o, 6o, 789 e 805, parágrafo único, 833 §2o, do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência. Comunique-se o juízo na origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator